Tribunal: CARF
Processo: 13839.902052/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.902052/2010-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.525 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
ROSSI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência considerando a necessidade de esclarecimentos
adicionais, entendo ser necessário converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem, a
fim de que esta ateste se os valores de R$ 34,46 e R$ 1.448,12 foram extintos ou não, bem como
busque identificar se a quantia de R$ 420,45 já englobaria o valor de R$ 153,09 inicialmente
reconhecido, podendo, para tanto, notificar a empresa contribuinte para os esclarecimentos que
se façam necessários.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 16-83.941 da 7a Turma da DRJ/SPO, de 28 de agosto de 2018
(fls. 69 a 74):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho
decisório da DRF/Jundiaí com o seguinte conteúdo, fls. 13:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.902052/2010-91
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.525 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902052/2010-91

Pode ser notado, portanto, que o despacho combatido apontou que encontrou
retenções na fonte não confirmadas, fls. 45, e diferenças em estimativas compensadas referentes
ao processo 13839.001746/00-94, fls. 45.
A interessada foi cientificada do referido despacho em 15/06/2010, fls. 34, tendo
apresentado manifestação de inconformidade em 06/07/2010, fls. 02 com os argumentos a seguir
resumidos.
Alega que está apresentando as notas fiscais que comprovam as retenções.
Quanto às compensações de estimativa no processo 13839.001746/00-94, entende
foram homologadas e junta extrato da PGFN a respeito.
É o relatório
A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] Em regra, o reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de
IRPJ reclama efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a
apresentação do comprovante de retenção do IRRF emitido pela fonte pagadora, a comprovação
da oferta à tributação da receita que ensejou a retenção e, ainda, a apresentação dos elementos
indicadores dos resultados contábil e fiscal (balanço patrimonial, demonstrativo de resultado do
exercício - DRE e o Livro de Apuração do Lucro Real - Lalur), de sorte a aferir a plena
identidade entre estes e o teor informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
(DIPJ). Na ausência do comprovante de retenção do IRRF faz-lhe as vezes os registros
constantes do banco de dados da Receita Federal, extraídos da Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela fonte pagadora.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.525 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902052/2010-91

[...] Caberia à manifestante trazer os informes de rendimentos que recebeu das
fontes pagadoras, bem como juntar escrituração contábil que demonstrasse que as respectivas
receitas foram oferecidas à tributação. Na ausência de tais provas, não há como acatar o pleito da
manifestante. As Notas Fiscais anexadas não suprem os documentos referidos.
[...] Posto isto, voto por julgar a manifestação de inconformidade
IMPROCEDENTE.
Face ao referido Acórdão da DRJ/SPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 87), alegando que teria ocorrido a extinção de dívida ativa o que comprovaria as
estimativas compensadas de R$ 34,46 e R$ 1.448,12, bem como alegando que a documentação
comprovaria as retenções requeridas.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 88 a 101).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 7a
Turma da DRJ/SPO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.

Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Relativamente ao mérito do presente processo, necessário indicar que o Despacho
Decisório no 863982885 (fl. 43) homologou parcialmente o pedido pleiteado, da seguinte forma:

Na fl. 45, consta a seguinte análise:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.525 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902052/2010-91

Com o indeferimento do pleito pela DRJ, a empresa recorrente alegou que teria
ocorrido a extinção de dívida ativa, o que comprovaria as estimativas compensadas de R$ 34,46
e R$ 1.448,12.
Na fl. 89, consta indicação de que os débitos relativos a R$ 34,46 e R$ 1.448,12,
anteriormente veiculados em outro processo administrativo, teriam sido objeto de extinção, nos
seguintes termos:

[...]

[...]

No entanto, entendo que o presente processo não se encontra apto para
julgamento.
É que, apesar de referida informação de anulação da inscrição da dívida ativa, o
que se demonstra anulada é a cobrança de eventual dívida tributária, o que pode ter ocorrido por
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.525 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902052/2010-91

questões de ordem formal ou de ordem material sem que necessariamente se tenha sido extinto o
tributo em si.
Além disso, quanto aos valores de retenção na fonte, em que pese a empresa
contribuinte alegue ter apresentado documentação contábil apta à comprovação do crédito, tal
demonstração não provou cabalmente a certeza e liquidez do crédito pleiteado, na medida em
que tais retenções somente comprovam a quantia de R$ 420,45, sem indicação se o valor
anteriormente reconhecido de R$ 153,09 já integraria o valor de R$ 420,45, ou seja, não havendo
certeza de que a quantia de R$ 420,45 ainda não teria sido objeto de reconhecimento, o que
também haveria de ser objeto de esclarecimento.
Dessa forma, considerando a necessidade de esclarecimentos adicionais, entendo
necessário converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem, a fim de que esta ateste
se os valores de R$ 34,46 e R$ 1.448,12 foram extintos ou não, bem como busque identificar se
a quantia de R$ 420,45 já englobaria o valor de R$ 153,09 inicialmente reconhecido, podendo,
para tanto, notificar a empresa contribuinte para os esclarecimentos que se façam necessários.
Ao fim, a Unidade de Origem deverá elaborar um relatório conclusivo, e que o
contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que
entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital